Tribunal: TJSP
Processo: 2258140-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU PARTE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DA AUTORA DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELO CORRÉU BANCO DO BRASIL S.A., A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA CONDENOU APENAS AS CORRÉS UNIESP S.A. E FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA S.A. AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU PARTE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DA AUTORA DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELO CORRÉU BANCO DO BRASIL S.A., A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA CONDENOU APENAS AS CORRÉS UNIESP S.A. E FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA S.A. AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALÉM DISSO, O BANCO APRESENTOU PETIÇÃO REQUERENDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS, E MANIFESTOU DISCORDÂNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

CONSTATAÇÃO DE QUE FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO PELAS CORRÉS, APESAR DE A PROPOSTA TER SIDO ACEITA PELA CREDORA, UMA VEZ QUE CONSIDERA O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO DESPROVIDO.